Tribunal: TJDFT
Processo: 0720162-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720162-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOURIVAL NOVAES DANTAS, VERA LUCIA BATISTA NOVAIS DANTAS AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Lourival Novaes Dantas e Outros em face da r. decisão (ID 17282504) que, na Ação Revisional movida em desfavor de Bradesco Saúde S/A, indeferiu a tutela de urgência requerida, que tinha por objeto a redução ou congelamento dos valores pagos pelos Agravantes. O pedido de antecipação de tutela recursal foi por mim indeferido (ID 17329285). Em análise aos autos de origem, verifico que o d. Juízo de primeiro grau proferiu sentença em 3/8/2020, julgando improcedentes os pedidos iniciais (ID 69072905 do processo de origem), circunstância que evidencia a perda de interesse recursal dos Agravantes. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator